Tribunal: TJSP
Processo: 2142420-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução. Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela parte credora de pesquisa pelo sistema CRC-Jud, Inconformismo do exequente. Possibilidade de pesquisa junto ao sistema CRC-Jud. Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.